Tribunal: TCU
Processo: 030.990/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10612/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.990/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ednaldo Francisco Silva Xavier (XXX.546.465-XX); Hermes Nascimento Morais (XXX.494.507-XX); Jaziel da Costa Ferreira (XXX.275.617-XX); Joao Pinto Cardoso (XXX.956.392-XX); Jose Bomfim dos Santos (XXX.349.555-XX); Jose Carlos Barbosa (XXX.197.895-XX); Jose Eraldo Rodrigues da Silva (XXX.192.755-XX); Lourenco Teixeira Mendes Filho (XXX.655.475-XX); Luiz Carlos da Cruz Filho (XXX.061.185-XX); Ronaldo Luiz Correa (XXX.312.997-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.